Tribunal: TJSP
Processo: 1029423-98.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelação – Contrato de compra e venda de máquina – Execução de obrigação de fazer, fundada em título executivo extrajudicial – Embargos à execução – Sentença acolhendo os embargos, sob a consideração de que o título não é dotado de liquidez – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Suscitante da preliminar que, instada a especificar provas, informou não ter interesse na dilação probatória –

Ementa:
Apelação – Contrato de compra e venda de máquina – Execução de obrigação de fazer, fundada em título executivo extrajudicial – Embargos à execução – Sentença acolhendo os embargos, sob a consideração de que o título não é dotado de liquidez – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Suscitante da preliminar que, instada a especificar provas, informou não ter interesse na dilação probatória – Irresignação improcedente quanto ao mais – Efetivamente, muito embora o instrumento do contrato celebrado entre as partes esteja subscrito por duas testemunhas, não traduz ele, no que concerne à garantia contratual, obrigação certa quanto à existência e determinada sobre o objeto, pressuposto indispensável para qualificá-lo como título executivo extrajudicial – Inexistência, com efeito, de prova pré-constituída positivando quais são os defeitos da indigitada máquina e as respectivas origem e extensão, de sorte a fazer concluir estejam eles cobertos pela garantia contratual – Hipótese em que a pretensão deduzida por meio da execução em exame haveria de ter sido manifestada mediante ação de conhecimento.

Afastaram a preliminar e negaram provimento à apelação.